Tribunal: TJMT
Processo: 1037357-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037357-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), ARIANNE PAULA MOREIRA - CPF: 085.484.151-26 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY FIAMA DA SILVA ROCHA - CPF: 054.426.662-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), D. B. L. - CPF: 072.333.301-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mandado de busca cumprido em endereço diverso do autorizado. Ausência de nulidade. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Quantidade reduzida de droga. Condições pessoais favoráveis. Possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular, que que converteu sua prisão em flagrante em preventiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006), visando anular as provas decorrentes da busca domiciliar, bem como “relaxar” a prisão
.

II. Questões em discussão

Há duas questões: 1) busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pelo juízo singular configura nulidade das provas obtidas; 2) fundamentos para custódia cautelar.

III. Razões de decidir

O cumprimento do mandado de busca em endereço diverso se justifica pela informação obtida durante diligências policiais de que a corré havia se mudado para o novo local, circunstância que autoriza a atuação imediata dos agentes para evitar o perecimento da prova, conforme jurisprudência do STJ.

A existência de mandado de prisão em aberto contra a corré autoriza o ingresso dos policiais no novo domicílio em que ela foi localizada, conforme entendimento consolidado do STJ.

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de drogas, balança de precisão, embalagens para acondicionamento e dinheiro em espécie, além do histórico de investigação da paciente por tráfico de drogas.

A quantidade reduzida de droga apreendida (12g de maconha) não indica comercialização em larga escala e, somada às condições pessoais favoráveis da paciente - primariedade, residência fixa e atividade lícita declarada -, permite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva por tráfico de drogas deve ser analisada considerando a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, sendo possível a substituição por medidas cautelares alternativas quando se tratar de pequena quantidade e o acusado apresentar condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 243, I, 245, 311, 312, 313, I, e 319, I, IV e V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 904.289/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.6.2024; STJ, AgRg no HC n. 830.017/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.6.2023; STJ, RHC n. 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1.3.2021; STF, HC n. 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1037357-77.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S): DR. LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO

PACIENTE(S): ARIANNE PAULA MOREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ARIANNE PAULA MOREIRA contra ato comissivo do Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
, nos autos de incidente processual (PJE nº 1006801-53.2024.8.11.0013), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico
- art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 do CP -
(ID 260885670 – fls. 18/29).

A impetrante sustenta que: 1) “
a busca foi realizada em endereço diverso e distante daquele especificado no mandado judicial, configurando uma evidente irregularidade
”; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja “
reconhecida a nulidade do procedimento bem como seja determinado o desentranhamento de todas as provas obtidas durante a busca
” [6 porções de maconha, balança de precisão, embalagens “picotadas”, 4 (quatro) celulares e dinheiro em espécie] e
“relaxada”
a prisão preventiva
(ID 260885669), com documentos (ID 260885670).

O pedido liminar foi indeferido [Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues], em plantão judiciário (ID 260905695).

O Juízo singular prestou informações (ID. 262253792).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Ementa: Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Alegação de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal. Procedência. Mandado Judicial cumprido em local diverso. Violação à inviolabilidade de domicílio e a regra contida no art. 243, inciso I, do Código de Processo Penal. Declaração de nulidade das provas e delas derivadas nos autos do Inquérito Policial de origem. Necessidade de revogação da Prisão Preventiva da paciente. Pela concessão da ordem.”
(Domingos Sávio, procurador de Justiça – ID 265604765)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 19.12.2024, o Juízo singular, após requerimento ministerial, não reconheceu a nulidade da busca domiciliar e converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Não obstante os argumentos elencados pela defesa, reputo que não merecem acolhimento.

Isso, porque, atento à teleologia do art. 245, do Código de Processo Penal, percebe-se que os Policiais fizeram campana e visualizaram um dos alvos do mandado de prisão, de modo que procederam conforme o disposto nos parágrafos 5° e 6° do supracitado artigo: [...].

Em outras palavras, os policiais tinham um dever de agir no caso em comento e estando na posse de um mandado de prisão, procederam à ordem judicial.

Sobressai dos autos referidos que EMILLY possuía um mandado de prisão temporária, o que legitimou a entrada dos policiais na residência.

Por consequência, localizaram os entorpecentes em posse das autuadas, de modo que não há falar em ilegalidade passível de macular o auto de prisão.

Sobre o tema, manifestou-se a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no RHC n. 134.676/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/04/2021: [...].

Não destoa o posicionamento adotado pela Sexta Turma da mesma Corte Superior, no RHC n. 88.041/MT, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 15/03/2022: [...].

Portanto, o pedido de relaxamento não se sustenta.

[...]

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação que compõe os autos: Auto de prisão em flagrante (ID 179405498), boletim de ocorrência nº: 2024.384691 (ID 179405506), Termo de depoimento (ID 179405508 e 179405511), termo de exibição e apreensão (ID 179405510) e laudo pericial de drogas (ID 179405522), que identificou que a substância entorpecente trata-se de “maconha”.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados em sede policial. Concernente à indiciada ARIANNE PAULA MOREIRA, vê-se que, em que pese a narrativa de ausência de liame subjetivo com a Sra. Emilly, situação que deve ser analisada de forma mais aprofundada em eventual instrução criminal, certo é que as substâncias foram encontradas na residência da autuada, em locais de fácil acesso e visualização, conforme informa o relato policial prestado por LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA (ID 179405508): [...].

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis). No caso vertente, verifico que a liberdade das autuadas representa risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão, em razão narrativa da própria indiciada EMILLY FIAMA DA SILVA ROCHA de que vinha vendendo drogas, bem como diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada no envolvimento de adolescente em conflito com a Lei, haja vista o uso conjunto de entorpecentes com a adolescente por ela narrado perante à Autoridade policial, onde expressou “QUE os policiais encontraram outra quantidade de drogas no quarto de DANIELLI BARBOSA LIMA; QUE a interrogada afirmou que essa maconha também era sua, pois a havia esquecido no quarto após fumar com DANIELLI;”. (grifo nosso).

Em tempo, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, mormente porque não surtem efeito, diante da gravidade dos fatos e da recalcitrância da ré. 2 - DISPOSITIVO Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO da prisão em flagrante de ARIANNE PAULA MOREIRA e EMILLY FIAMA DA SILVA ROCHA, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, diante da necessidade de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID. 260885670)

Em 3.2.2025, o órgão do Ministério Público denunciou Emilly Fiama da Silva Rocha e a paciente ARIANNE PAULA MOREIRA por tráfico de drogas e associação ao tráfico – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (PJE nº 1000674-20.2024.8.11.0007).

Pois bem.

O Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda deferiu os pedidos de prisão temporária e busca e apreensão, em desfavor de Emilly Fiama da Silva Rocha [corré], sendo indicado no mandado o endereço localizado na av. Bela Vista, s/n, bairro Alto da Glória, Pontes e Lacerda/MT. Todavia, a busca foi cumprida na av. Teodomiro Rodrigues de Souza, nº 3078, moradia da paciente, ou seja, em local diverso do autorizado pelo Juízo singular.

Ocorre que no dia 18.12.2024, por volta das 16h, durante o cumprimento dos mandados [prisão temporária e busca e apreensão], os agentes policiais [Lidiane Fatima Gomes Moreira e Ivan Ribeiro Rosa Souza Albuquerque]: 1) foram informados que
“a suspeita [...] havia se mudado momentos antes da nossa chegada e, possivelmente, estaria residindo próximo a uma escola municipal denominada Sanaria Silveira Souza”;
2) durante diligências, vizinhos relataram que teria acabado de ocorrer uma mudança,
“descarregada na rua

Teodomiro Rodrigues de Souza, 3078, Jardim Aliança
”, moradia da paciente; 3) durante a campana no local, visualizaram a “representada” no local, atendendo um “entregador do Ifood, confirmando a presença no endereço; 4) cumpriram o mandado de prisão expedido contra Emilly Fiama da Sila Rocha, bem como à busca e apreensão, diante
“do forte odor de maconha”
. Na oportunidade, localizaram 6 (seis) porções de maconha, pesando aproximadamente 12g (doze gramas), balança de precisão, embalagens “picotadas” para acondicionamento de drogas, 4 (quatro) celulares e dinheiro em espécie (Relatório de Busca e Apreensão – PJe 1000086-58.2025.8.11.0013).

No caso, o cumprimento de mandado de busca e apreensão no domicilio da paciente está justificado, visto que os agentes policiais constataram, durante diligências, o novo endereço da “representada”, situação esta
“que demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova
e autoriza a prática da diligência em local diverso sem necessidade de novo provimento judicial
”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 904.289/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.6.2024).

Não bastasse, a existência de mandado de prisão em aberto autorizaria
“o ingresso dos policiais no domicílio em que ele for localizado”
(STJ AgRg no HC n. 830.017/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.6.2023; TJMT, Ap nº 1005845-04.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal – 16.8.2024).

Desse modo, em juízo de aparência, não se identifica a alegada nulidade das provas.

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 6 (seis) porções de maconha, pesando aproximadamente 12g (doze gramas), balança de precisão, embalagens “picotadas” para acondicionamento de drogas, 4 (quatro) celulares e dinheiro em espécie, bem como na reiteração criminosa, visto que a paciente registra inquérito policial por tráfico de drogas (PJE n° 1003566-02.2024.8.11.0006).

A forma de acondicionamento da droga [6 porções, embaladas, acondicionadas em dois ambientes da casa], apreensão de balança de precisão, embalagens e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 138.820/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, a pequena quantidade de maconha apreendida – 12g - não revela comercialização em larga escala. Não bastasse, a paciente é primária e tem endereço certo e informou, à autoridade Policial, exercer a atividade lícita como manicure.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC nº 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021), sobretudo de pessoas inseridas socialmente.

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais da paciente, a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular ou plantonista para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025